Tribunal: TJDFT
Processo: 0742514-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO PELA COMPANHIA AÉREA. AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO DA PASSAGEM AÉREA DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DECORRENTE DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA PASSAGEM CANCELADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. APLICAÇÃO DA LEI 14.034/2020 (CONVERSÃO DA MP 925/2020). REEMBOLSO DOS VALORES EM ATÉ 12 MESES, CONTADOS DA DATA DO VOO CANCELADO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR A VIAGEM INTERNACIONAL PROGRAMADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 4.261,18 (quatro mil duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos), a título de ressarcimento; bem como ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais.
2. Cabe salientar, a princípio, que, por ocasião do julgamento do RE 636.331/RJ, com repercussão geral, o STF fixou a tese relacionada ao tema 210: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. Contudo, o entendimento sedimentado restringe-se à reparação por dano material e ao prazo prescricional relativos ao transporte aéreo internacional. O julgado não alcança a compensação devida por dano moral, por não estar contemplada nas convenções de Varsóvia e Montreal. De todo modo, a relação estabelecida entre as partes guarda natureza consumerista, limitada a reparação material aos parâmetros estabelecidos naquelas convenções internacionais.
3. Confirmado o cancelamento do voo, sem que a parte autora tenha sido reacomodada em outro voo, e não demonstrado o ressarcimento dos valores utilizados para a aquisição da passagem aérea cancelada, deve ser mantida a reparação por danos materiais fixada na sentença.
4. Aplica-se, ao caso, uma vez que a viagem estava programada para ocorrer entre os dias 09/11/2020 e 23/11/2020, o art. 3o da Lei 14.034/2020, segundo o qual o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de outubro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado. Portanto, a sentença deve ser alterada para constar o prazo em que o reembolso deverá e poderá ser realizado. Cabe destacar que a referida norma não faz distinção quanto ao motivo do cancelamento do voo, de modo que o reembolso à autora deve ocorrer nos termos da legislação vigente.
5. A frustração decorrente do cancelamento de voo internacional programado há meses supera os limites do mero dissabor, a abalar os atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X), devendo a parte ré ser responsabilizada pelos danos morais. Neste mesmo sentido, há precedente desta Turma em caso semelhante: (Acórdão 1308750, 07023017320208070011, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Não há que se alterar o termo inicial fixado na sentença quanto à correção monetária e os juros de mora. Para tanto, com relação aos danos materiais, o termo inicial para incidência de juros de mora é a citação inicial, nos termos do artigo 405 do CC, enquanto que a correção monetária tem a sua incidência a partir da data do desembolso de cada quantia, eis que tem por objetivo recompor a capacidade econômica da parte. Já em relação aos danos morais a correção monetária tem início a partir da data do arbitramento do dano moral (E. 362 STJ). Todavia, os juros moratórios incidem desde a data da citação, visto que a condenação decorre de relação contratual. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: “ Tratando-se de responsabilidade contratual, é pacífico nesta Corte que os juros moratórios incidem desde a citação do devedor, conforme previsto no artigo 405 do Código Civil de 2002”. (AgInt no AREsp 953.108/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 22/02/2017). Assim, mostra-se adequada a atualização monetária fixada na sentença.
7. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido apenas para conceder o prazo de doze meses, contados do dia 09/11/2020, para que a requerida realize o reembolso do valor de R$ 4.261,18 (quatro mil duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos), a título de ressarcimento. Sentença mantida nos demais termos.